Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-67.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028894-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BARBOSA - CPF: 689.623.201-34 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO - REMOÇÃO EX OFFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - LEI N. 8.275/2004 - PREVISÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode determinar a remoção de servidores públicos estaduais,
ex offício
, conforme Lei n. 8.275/2004, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.

2.

A
validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

3.

Os servidores públicos, de maneira geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados segundo critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção de ofício, com fulcro na alegada necessidade.

4.

In casu
, a remoção de ofício a qual fora submetida a Apelante, não ocasiona mudança de Município, razão pela qual, problemas de saúde em pessoa da família não impede o ato da Administração, sobretudo, quando este revestiu como medida para atender um quadro de servidores deficitários na PCE.

5.

Na espécie, o conjunto probatório dos autos, não demonstra que as circunstâncias da mencionada remoção tenham ocorrido à margem da legalidade.

6.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1028894-67.2017.8.11.0041

APELANTE:
ELAINE CRISTINA BARBOSA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Elaine Cristina Barbosa,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela ora Apelante, em face de ato ilegal e coator, atribuído ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH, denegou a segurança, por considerar legal a remoção questionada.

De início,
sustenta a Apelante que é servidora pública estadual e exercia suas atribuições (cargo de agente penitenciário) junto ao Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, porém, foi surpreendida
com a edição da Portaria nº 2210/2017, que a removia para exercício de suas funções na Penitenciária Central do Estado – PCE/Cuiabá, razão pela qual impetrou o remédio constitucional visando a cassação dos efeitos da referida Portaria, pois sofre com sérios problemas de saúde (hérnia de disco e escoliose), não havendo condições de laborar na PCE, uma vez que o local

exige
muito esforço físico do servidor, ao contrário do CRC por ser um lugar mais tranquilo para laborar.

Acrescenta que, é responsável por sua genitora,
portadora de deficiência visual (visão monocular, deficiência de locomoção, prótese no joelho, e com problemas neurológicos), bem como por sua filha, à época, com 4 (quatro) anos, que necessita de tratamento
ortopédico (pés metatarsos varus) e terapia que exigem o seu acompanhamento, de modo que, é responsável pelas duas, sendo que, sua rotina está totalmente adaptada a esse contexto.

Reforça, ademais, que, ao denegar a ordem, o Juiz de Primeiro Grau,
utilizou como fundamentação implícita o “interesse público sobre o do particular”, contudo, defende que existe uma corrente doutrinária que vem sustando a sobreposição desse princípio, quando se está diante de
direitos suprapositivos,
o que, no seu entender, é o caso dos autos.

Argumenta que, os
direitos fundamentais são suprapositivos e para esta corrente do neoconstitucionalismo o interesse individual de natureza fundamental pode se sobrepor a um interesse público que não tenha natureza de direito fundamental.

Por essas razões, assevera que,
o direito à saúde é um direito constitucional de alta relevância, convergente com o postulado da dignidade da pessoa humana e, por isso, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença objurgada, determinando-se que a sua lotação da seja mantida no CRC - Cuiabá, cassando os efeitos da Portaria nº 2210/17.

Em sede de contrarrazões (ID. N.
39912981), o Apelado pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso (ID n. 44870964).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Elaine Cristina Barbosa,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela ora Apelante, em face de ato ilegal e coator, atribuído ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH, denegou a segurança, por considerar legal a remoção questionada.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Na espécie, adianto que merece ser mantido o ato sentencial recorrido, haja vista a fundamentação transcrita:

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a cassação dos efeitos da Portaria CI nº 2210/2017.
Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora [...]. No presente caso, não ficou demonstrado qualquer ato ilegal por parte da indigitada autoridade coatora, uma vez que realizou a remoção da Impetrante para outra unidade prisional no mesmo município onde reside, tudo isso pautada no interesse público que deve se sobrepor ao interesse no particular
. Ademais, o ato administrativo que negou a sua manutenção na CRC-CUIABÁ partiu de um juízo de conveniência e oportunidade pela autoridade tida por coatora, sendo que sua decisão foi devidamente motivada e fundamentada. De fato, é certo que o indeferimento de seu requerimento não configura violação ao seu direito líquido e certo por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública. [...] Portanto, considerando a legalidade da remoção do servidor Impetrante por interesse da Administração, tendo sido o ato administrativo impugnado devidamente fundamentado, entendo que inexiste no caso dos autos a o direito líquido e certo a dar guarida a pretensão do remédio constitucional. Daí porque se impõe a denegação da ordem. [Destaquei].

Pois bem.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

A remoção é, portanto, ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Como se sabe, esse ato constitui uma das modalidades de movimentação do pessoal, entendida como a determinação de deslocamento do servidor de uma para outra localidade.

In casu,
a

motivação que levou a Administração a realizar a remoção da Apelante foi a ausência de efetivo suficiente à Penitenciária Central do Estado, o que, denota a existência de
um critério de interesse e conveniência, mostrando-se acertada a sentença proferida.

A propósito,
destacou a Procuradoria-Geral de Justiça:

No caso dos autos, não visualizei violação a direito líquido e certo da apelante,
de sorte que a remoção de ofício a qual fora acometida não ocasiona mudança de Município, razão pela qual não vejo como problemas de saúde em pessoa da família possa impedir o ato da Administração, sobretudo, quando ato revestiu como medida para atender um quadro de servidores deficitários na PCE, outrossim, a mesma atividade desempenhada no CRC pode ser desempenhada na PCE
.

Assim, ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo da recorrente, eis que a Administração é imbuída do poder de lotar e
relotar
servidores, desde que o fim seja a satisfação do interesse público, motivo que ficou demonstrado nos autos, não havendo razão para o Judiciário se enveredar no mérito administrativo do ato objurgado.
[Destaquei].

Dessa forma,
consigno que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

Cumpre registrar que, os servidores públicos, de maneira geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados segundo critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção de ofício, com fulcro na alegada necessidade.

A propósito, leciona Marçal Justen Filho que
na
exposição por escrito
da representação mental do agente relativamente aos fatos e ao direito, indicando os fundamentos que o conduziram a agir em determinado sentido
(
in
Curso de Direito Administrativo, 7ª edição, 2001, p. 371).

Ainda, Maria Sylvia Zanella Di Pietro registra que
a motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração,
por escrito
, de que os pressupostos de fato realmente existiram
(
in
Direito Administrativo, 23ª ed., p. 210).

E, na espécie, o conjunto probatório dos autos, não demonstra que as circunstâncias da mencionada remoção tenham ocorrido à margem da legalidade.

Nesse sentido, há julgado deste Sodalício semelhante ao caso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE OFÍCIO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA.

O ato de remoção, de ofício, do Delegado de Polícia, em vista do disposto na Lei Complementar Estadual nº 155/2004, não configura ilegalidade, em vista da discricionariedade da Administração, mas deve haver o interesse público que a justifique, bem assim a devida motivação.

(TJMT – Apelação/Remessa Necessária 47836/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, publicado no DJE 25/11/2015). [Destaquei].

Por tais razões, estando motivado o ato administrativo e inexistindo elemento suficiente a infirmar a legitimidade e legalidade do ato de remoção, não merece prosperar a pretensão vertida nas razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021